Tribunal: TJDFT
Processo: 0744293-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744293-10.2021.8.07.0001 RECORRENTES: JARDEL JOSÉ LOPES, MARIA IVONETE LUIZ LOPES RECORRIDO: JOSÉ NUNES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PRETENSÃO NÃO CONTEMPLADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. COMPOSSE. COMODATO VERBAL NÃO DEMONSTRADO. ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Indenização por danos morais. Pedido formulado em contrarrazões. Inadequação da via eleita. Não conhecimento. As contrarrazões servem para contrapor e impugnar as alegações trazidas pelos apelantes e, por consectário lógico, não se prestam para a formulação de pretensões. Pedido não conhecido. 2 – Recurso. Conhecimento em parte. Ausência de interesse recursal. Carece interesse recursal ao réu quanto ao pedido de exclusão de sua condenação ao pagamento de indenização por benfeitorias, porquanto não houve condenação em sentença nesse sentido, razão pela qual o recurso não merece conhecimento nessa parte. 3 – Cerceamento de defesa. Documento novo. Contraditório. Expedição de ofício. Rol de testemunhas. Preclusão. Na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe indeferir as inúteis ou meramente protelatórias. As provas requeridas, consistente nas diligências sobre documentos, não se mostraram relevantes para o caso, de modo que não há cerceamento de defesa. Quanto ao rol de testemunhas, requerida a produção de prova oral e designada a audiência de instrução e julgamento para oitiva pretendida, a parte deve apresentar o rol de testemunhas em juízo no prazo fixado pelo juiz, sob pena de preclusão (Art. 357, §4o, do CPC). A apresentação espontânea não supre a apresentação do rol. 4 – Manutenção de posse. Composse em imóvel. Na forma do art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. A prova dos autos demonstra que o autor exerceu a posse sobre o imóvel por direito próprio. Não há demonstração de que a posse era exercida a título de comodato verbal. Demonstrados atos de esbulho, confere-se a proteção possessória ao autor. Confirma-se a sentença. 5 – Apelação conhecida, em parte, e, nesta parte, desprovida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030